Tribunal: TJSP
Processo: 1037867-22.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DANO MORAL – Infidelidade conjugal – Não havendo a deliberada intenção de humilhar, de ofender a honra e o bem estar psíquico do cônjuge ou companheiro, a infidelidade não caracteriza o dano moral, que não deflui unicamente da violação ao dever conjugal, e do sofrimento e frustração dela decorrentes – Recurso desprovido.